Tribunal: TJPA
Processo: 0005134-94.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005134-94.2018.8.14.0039

APELANTE: MARIA VALDA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MENOR SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Valda Pereira dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida em face do Estado do Pará, em razão da morte de seu filho, menor apreendido e internado em unidade socioeducativa, vítima de homicídio por colegas de cela. O pedido inicial incluía indenização por danos morais e materiais, tendo sido deferido apenas o primeiro, em valor inferior ao pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a majoração do valor da indenização por danos morais fixada na sentença; e (ii) a condenação do Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal à mãe do falecido, como forma de reparação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados pela morte do detento sob sua custódia, conforme o art. 37, §6º da CF/88, e o dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX da CF/88.

4.

A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e educativo da indenização, além de precedentes que sugerem R$ 50.000,00 como valor adequado em casos similares.

5.

É devido o pensionamento mensal à genitora de baixa renda em razão da presunção de ajuda mútua familiar, mesmo na ausência de comprovação de atividade remunerada pela vítima, com base na Súmula 491 do STF e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O pagamento de pensão em parcela única não é aplicável, pois desnatura o instituto de assistência contínua e pode levar ao desamparo ou enriquecimento ilícito, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

A atualização monetária e os juros de mora seguem os critérios estabelecidos nos Temas 905 (STJ) e 810 (STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da morte de menor sob sua custódia, sendo adequada a fixação de R$ 50.000,00 a título de indenização.

2.

É devido pensionamento mensal à genitora de detento falecido, nos moldes de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade do de cujus, e 1/3 a partir dessa idade até os 65 anos ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

3.

O pagamento da pensão em parcela única não se aplica em casos de assistência continuada, garantindo-se o caráter assistencial do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX, e art. 37, §6º; Código Civil, art. 950, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Súmula 491/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Tema 592; STJ, REsp 1.601.214/RJ; STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR; STJ, REsp 1.495.144/RS, Tema 905.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA VALDA PEREIRA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA

ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, narra a autora que era mãe do menor Ronilson Marcos Pereira dos Santos, apreendido no dia 10.02.2015, pela suposta pratica de ato libidinoso contra o irmão e que se encontrava internado na unidade de cumprimento de medida socioeducativa Centro Juvenil Masculino em Ananindeua – CIAM/CJM, quando foi vítima de homicídio qualificado, em 03.12.2015.

Relata que seu filho levou golpes de tesoura, foi torturado e asfixiado com um saco plástico dentro da Unidade de Internação pelos companheiros de quarto/cela, pugnando pela condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) e de danos materiais, na forma de pensão em parcela única, no valor de R$ 236.952,00 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 21729969):

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para determinar ao Réu o pagamento de indenização a título de danos morais à Autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros de mora de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno, cada uma das partes, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 86, CPC), observada a isenção do Estado e a gratuidade de justiça deferida à Autora, ao ID 62860204. (...)”

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 21729973).

Em suas razões, aduz que a sentença julgou improcedente o pedido de pensionamento sob o fundamento da inexistência de prova da dependência econômica da genitora, ora apelante, em relação ao seu filho menor, morto na unidade de cumprimento de medida socioeducativa em Ananindeua, todavia, afirma que a decisão vai de encontro a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Argui que a pretensão encontra respaldo na Súmula 491 do STF, segundo a qual “é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Afirma que o STJ também reconhece ser devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho menor, nos casos de família de baixa renda, como no caso dos autos, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Quanto ao dano moral, aponta que a sentença não sopesou todos os elementos fático-probatórios constantes nos autos e que o montante fixado não atende aos fins colimados, qual seja, seu caráter punitivo para servir de desestimulo à pratica de novos atos ilícitos, pugnando pela majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme precedentes do STJ.

Insurge-se ainda contra o termo
a quo
para a incidência dos juros sobre o valor da indenização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenador o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal ou em parcela única, bem como, para majorar o valor fixado a título de danos morais e ajustar o termo inicial da incidência dos juros de mora.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da Parte Autora (id. 21729975).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21870056).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo singular que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado do Pará a pagar à Autora indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da morte de ex-interno (filho da autora) e julgou improcedente o pedido de dano material.

Em suas razões, a Apelante defende fazer jus a indenização por danos materiais, conforme jurisprudência pátria dominante e pugna pela majoração do valor da indenização de danos morais.

Tendo em vista que o Estado do Pará não recorreu da sentença, desnecessário maiores alongamentos acerca da responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e a lesão. Dessa forma, atenho-me a análise dos pedidos de majoração do dano moral e de condenação do Estado em dano material.

DANO MORAL

No presente caso, o juízo a quo fixou os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e julgou improcedente o pedido de dano material, sob o fundamento de inexistência de prova da dependência econômica da genitora em relação ao filho menor, que possuía apenas 14 anos de idade e não possui idade para o trabalho.

Pois bem.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, salienta-se que ela deve ser encarada tanto sob a ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro
Luis Felipe Salomão
, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifestou a Ministra
Eliana Calmon

"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA -
Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG
- Relatora: Ministra
ELIANA CALMON
. j. 08/09/2009).

Assim, em casos semelhantes aos dos autos, esta Corte vem consignando como
quantum
adequado o valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

A decisão cumpre o caráter pedagógico, pois é proporcional e razoável, e condizente com o resultado do ato lesivo e as condições econômicas e sociais das partes.

Não é excessivo para ensejar enriquecimento ilícito da Apelada e cumpre o caráter social da medida, pois suficiente para que o Apelante reveja o procedimento de segurança e adote novas práticas, para evitar novos eventos lesivos dessa natureza.

Nesse sentido colacionado os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)”

Nesses termos, entendo que a condenação do Requerido a título de danos morais deve ser majorada para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DANO MATERIAL

No que concerne à indenização por danos materiais, destaco o entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que é devido o pagamento de pensão mensal à genitora de detento falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, compreendendo a ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

In casu
, verifica-se que se trata de família de baixa renda, razão pela qual o pagamento é devido ainda que não reste comprovado que o
de cujus
exercia profissão remunerada, posto que é presumida a ajuda mútua entre os parentes.

Na mesma esteira, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA À GENITORA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA.
TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.No caso dos autos, um detento foi encontrado morto no interior do presídio após tiroteio envolvendo policiais, detentos e terceiros que tentavam resgatar esses últimos. Assim, é aplicável a tese definida pelo STF, com repercussão geral, no RE 841526: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento."
2.De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando da morte de filho, em família de baixa renda, é devida pensão a genitor, pois se presume a ajuda mútua entre os familiares, e a pensão deverá ser paga até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 3.No caso de morte de filho, como no caso dos autos, o dano moral sofrido pela mãe é in re ipsa, dispensando-se sua comprovação
. 4.De acordo com as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o montante da indenização por danos morais merece ser reduzido. 5.Como a autora requereu o pensionamento até a data correspondente à expectativa de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE, que era de 76 anos à data do óbito (2017) e a pensão foi concedida até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, deve ser estabelecida a sucumbência recíproca. A autora não recorreu. 6.Apelação e remessa conhecidas e parcialmente providas.

(TJ-CE - APL: 01284277720178060001 CE 0128427-77.2017.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 27/01/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2020)

***

EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE DETENTO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE GUARDA E CUSTÓDIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado responde objetivamente pelas mortes dos detentos sob sua guarda, isto é, independentemente de terem agido com dolo ou culpa, devendo comprovar causa capaz de interferir no nexo de causalidade entre a ação do agente estatal e o resultado danoso.

- A edilidade não comprovou a inexistência de nexo causal entre a ação do agente estatal e o resultado danoso, ônus que lhe competia, não podendo se esquivar de sua responsabilidade, atribuindo a culpa exclusiva de terceiro, subsistindo, assim, a responsabilidade do Poder Público.

- Com relação a fixação do quantum indenizatório, o valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, devendo oferecer um mínimo conforto à família, amenizando sua dor em virtude da morte de seu cônjuge/genitor, dentro do estabelecimento prisional. Por tais razões, deve o valor ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual está dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido, e as circunstâncias em que foi provocado, a gravidade deste e a natureza do bem jurídico.

- O Superior Tribunal de Justiça tem fixado o entendimento de que o valor da pensão deve ser de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, quando não houver prova dos rendimentos percebidos pelo falecido, considerando que 1/3 (um terço) seria necessário para o próprio sustento do falecido.

(TJ-PB - APL: 08523461920178152001, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

Sendo assim, entendo que merece reforma a sentença apelada, no que se refere ao indeferimento do pedido de indenização a título de danos materiais, devendo o pedido ser julgado procedente.

Todavia, a forma de pagamento pleiteada pela parte autora em parcela única, não merece guarida. Isto porque o entendimento pacífico no âmbito do STJ, é no sentido de que o pagamento de pensão em parcela única, nos moldes do
parágrafo único
do art.
950
do
Código Civil
, tem o condão de desnaturar o instituto da pensão, tendo em vista que, além de representar risco à própria vítima, gera possibilidade de seu enriquecimento ilícito, caso faleça de forma prematura.

Extrai-se que a possibilidade de pagamento de pensão em parcela única, estabelecida no art.
950
,
parágrafo único
, do CC, se aplica para as hipóteses de incapacidade permanente da própria vítima de lesões corporais, não tendo relação, portanto, com a indenização destinada aos dependentes do ofendido que faleceu.

Com efeito, o pagamento em parcela única, de um lado, pode descaracterizar a própria natureza assistencial da indenização, já que o beneficiário poderia, em teoria, ficar desamparado em determinado momento da vida. Por outro lado, também pode importar em enriquecimento ilícito caso o credor venha a falecer antes do termo final estabelecido para a pensão.

Como reforça argumentativo, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo
950
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Precedentes. 1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art.
950
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ." (
AgInt no REsp 1.601.214/RJ
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de
constituição
o de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art.
475-Q
Q do
CPC/73
3, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.243.487/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 4/12/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC/73
. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART.
950
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO CIVIL
. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA INCOMPATÍVEL. SÚMULA Nº 83/STJ. DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art.
950
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ. 3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art.
950
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula nº 7/STJ. [...]. 5. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no REsp 1.601.214/RJ
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 09.04.2019, DJe 16.04.2019) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
950
,
P
ARÁGRAFO ÚNICO
, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. O
parágrafo único
do art.
950
do
Código Civil de 2002
, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia.
3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
4. A regra de
constituição
de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art.
475-Q
do
Código de Processo Civil de 1973
, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando- o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00. 6. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp 1.282.069/RJ
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 17.05.16, Dje 07.06.16) (grifo nosso)

Nesses termos, além da majoração dos danos morais, decido pela reforma do
decisum
atacado para condenar também o ente estadual ao pagamento de pensão mensal devida à mãe do falecido no patamar de 2/3 do salário-mínimo, até quando o filho completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO da parte autora, para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais) e para condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal à mãe do falecido no patamar de 2/3 do salário mínimo, até quando o de cujus completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro,
nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2025